Tribunal: TJDFT
Processo: 0724417-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO A intimação destinada ao agravado HENRIQUE AMARANTE DE SOUZA não se aperfeiçoou porque a correspondência retornou por ausência do destinatário, ID. 22536687 Assim, intime-se o agravado por meio de oficial de justiça no mesmo endereço do mandado, ID. 22536687. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105